Tribunal: TJBA
Processo: 8008054-97.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008054-97.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZILDETE GOMES DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros

Advogado(s)
:
ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. CURSO NÃO RECONHECIDO PELO MEC. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Zildete Gomes da Cruz contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, proferido nos autos da Apelação Cível nº 8008054-97.2021.8.05.0022, que negou provimento aos recursos interpostos tanto pela embargante quanto pelo Município de Barreiras, mantendo a sentença de parcial procedência em ação ordinária. A embargante alega omissão e error in judicando na análise do direito ao adicional de qualificação previsto no §3º do art. 30 da Lei Municipal nº 762/2007, ao fundamento de que não seria necessária a chancela do MEC para o reconhecimento do curso de capacitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao afastar o direito da servidora ao adicional de qualificação por curso não reconhecido pelo MEC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, objetiva e completa, com enfrentamento integral dos argumentos relevantes da parte, inclusive mediante interpretação dos artigos 23 e 30 da Lei Municipal nº 762/2007.

O colegiado reconhece que o adicional de qualificação profissional previsto no art. 30, XXIII da norma municipal exige expressamente que o curso seja reconhecido pelo Ministério da Educação, o que não se verifica no caso concreto.

A alegação de error in judicando configura mero inconformismo da embargante com a solução jurídica adotada, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O recurso tem nítido caráter de rediscussão do mérito da causa, o que não é permitido na via dos aclaratórios, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos jurídicos já enfrentados, exigindo, para seu acolhimento, a demonstração clara e objetiva de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A exigência de reconhecimento do curso de capacitação pelo MEC, prevista na legislação municipal como condição para concessão de adicional de qualificação, é válida e deve ser observada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º; Lei Municipal nº 762/2007, arts. 23 e 30, XXIII.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes citados expressamente no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8008054-97.2021.8.05.0022
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
ZILDETE GOMES DA CRUZ
e
MUNICÍPIO DE BARREIRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
REJEITAR
os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA